Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724411-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO BOVE AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação pessoal do agravante para, no prazo de 20 dias, comprovar a demolição da obra objeto da demanda, sob pena de configuração de crime de desobediência. O agravante alega, em síntese, que: 1) a sentença determinou a demolição da obra no prazo máximo de 60 dias, contado do trânsito em julgado (ocorrido em 12/02/2019); 2) não obstante os reiterados pedidos da agravada e do MPDFT, não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer; 3) o despacho que fixa prazo distinto da sentença tem conteúdo decisório. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, determinado prosseguimento do feito na forma dos arts. 536 e seguintes do CPC/2015. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à necessidade intimação pessoal do agravante para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, a teor da Súmula 410 do Col. STJ. Há, também, risco de dano ao agravante, diante da imposição do cumprimento da obrigação de fazer em prazo inferior ao definido na sentença, sob pena de configuração de crime de desobediência. Todavia, de acordo com o princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, não há óbice a que se conceda outra modalidade de tutela, levando em consideração a finalidade pretendida e a efetividade do processo. E, no caso, considerando que o agravante foi intimado pessoalmente em 06/07/2021 para cumprir a obrigação de fazer, não há necessidade de suspensão do processo originário, bastando que seja garantida a ele a contagem do prazo de 60 dias a partir da sua intimação pessoal. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para restabelecer o prazo de 60 dias para demolição da obra, a contar da intimação pessoal do agravante ocorrida em 06/07/2021. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator